Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701553-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RED COMERCIAL DE CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por RED COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA (autos no 0735075-21.2022.8.07.0001), reconheceu o descumprimento, pelo réu agravante, da tutela de urgência deferida na origem; determinou que ele restabeleça, no prazo de 24 horas, o perfil polyelleoficial no FACEBOOK, sob pena de multa de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 40.000,00; determinou que o oficial de justiça cientifique o recebedor da intimação de que a reiteração do descumprimento da decisão acarretará remessa dos autos ao Ministério Público para apuração do crime de desobediência, sem prejuízo de outras penalidades legais. Sustenta o réu agravante que houve justo motivo para o descumprimento da ordem judicial, e que a página “https://www.facebook.com/polyelleoficial” foi desativada porque incorreu em violação contratual (termos de serviço e padrões da comunidade facebook), na medida em que afrontou direitos resguardados de terceiros, ao compartilhar conteúdos que violavam propriedade intelectual de terceiros, especificamente falsificação. Alega que a autora agravada foi devidamente cientificada dos termos de uso, havendo, inclusive, destaque específico sobre a proteção de direitos de propriedade intelectual, mas, ainda assim, publicou conteúdos violadores, o que não é compatível com os termos de uso da plataforma, tendo sido necessária sua desativação e restando inviável a reativação. Afirma que, como consequência de se reconhecer que a reativação é inexequível, as astreintes, que foram inicialmente fixadas em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, e que foram majoradas por meio da decisão agravada para R$ 2.000,00 até o limite de R$ 40.000,00, são incompatíveis com o caso concreto e não terão o condão de satisfazer a pretensão da autora agravada. Acrescenta que a majoração do valor da sanção ou a aplicação de outras medidas coercitivas caracteriza providência inócua, pois o resultado útil almejado jamais poderá ser obtido, além de acarretar enriquecimento ilícito da autora agravada. Eventualmente, caso se entenda pela manutenção das astreintes, defende que seu valor deve ser, ao menos, diminuído a fim de observar a proporcionalidade e razoabilidade. Prossegue alegando que a determinação de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração de crime de desobediência é medida incompatível com o cenário da demanda, uma vez que o descumprimento da medida liminar de reativação da página se fez justificado. Além disso, assevera que, de acordo com a jurisprudência pátria, não é cabível a imputação de crime de desobediência por eventual descumprimento de obrigação fixada em sede de tutela de urgência, porquanto a pena para tal hipótese é a fixação de multa diária, salientando que o direito penal é a ultima ratio. Alega estarem demonstrados os requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ao agravo, notadamente a relevância da fundamentação, por ser notório que o FACEBOOK apurou violação de direito de propriedade intelectual de terceiros incorrida pelo responsável pela URL, estando plenamente justificado o descumprimento da liminar, bem como porque a imputação de crime de desobediência seria a ultima ratio. No que concerne ao fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, sustenta que, além da majoração dos valores arbitrados a título de multa, o que poderia gerar enriquecimento sem causa da agravada, a apuração de possível crime sem que o FACEBOOK tenha injustificada ou dolosamente descumprido a determinação judicial, está na contramão do disposto em lei. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que as astreintes sejam canceladas, ou, subsidiariamente, reduzidas. Inicialmente, foi proferido despacho em ID 42898877 determinando o pagamento em dobro do preparo recursal, tendo em vista que a guia apresentada pelo agravante não coincidiu com o comprovante de pagamento. Em cumprimento à determinação judicial, o agravante colacionou as guias de preparo e comprovantes de pagamento de ID 42971125 a 42971130. Brevemente relatado, decido. Preliminarmente, não conheço do agravo quanto à alegação envolvendo a imputação de crime de desobediência, pois não há qualquer pedido de reforma acerca da matéria, descumprindo o réu agravante o requisito de admissibilidade previsto no artigo 1.016, III, do CPC: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” No que concerne à majoração da multa diária, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo, notadamente a plausibilidade do direito alegado e o fundado receio de dano de difícil reparação. Com efeito, se o magistrado considera que houve descumprimento da decisão judicial, como restou decidido na origem, tem a prerrogativa, inclusive de ofício, de majorar a multa diária anteriormente fixada, nos termos do artigo 537, parágrafo 1o, do CPC: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” Ademais, a tese defensiva de impossibilidade de cumprimento da medida liminar carece de verossimilhança, porquanto o próprio agravante requer, em sede de pedido eventual, a manutenção das astreintes com valor diminuído. Ora, somente é cabível manter astreintes se se reconhecer que, de alguma forma, a medida judicial é passível de cumprimento. A definição do valor constitui etapa seguinte e depende das particularidades da situação concreta. Além disso, não está demonstrado o fundado receio de dano. Conforme tese fixada pelo STJ em recurso repetitivo (tema 743), as astreintes passam a ser exigíveis somente após sentença de mérito, o que ainda não ocorreu na origem: “A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.” (REsp 1200856/RS) Desse modo, não logrou o agravante demonstrar qual seria o dano resultante de se aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado, considerando, ainda, que a tramitação do agravo costuma ser célere. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo. Na parte conhecida, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo no efeito devolutivo. À agravada para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora